Tribunal: TJSP
Processo: 1501251-73.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo em concurso de agentes – Absolvição de Wellington por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento confissão espontânea quanto a Odair – Inviável – Confissão quanto a um furto simples e não um roubo majorado pelo concurso de agentes – Fala que não auxiliou no deslinde dos fatos e no convencimento do

Ementa:
Roubo em concurso de agentes – Absolvição de Wellington por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovadas – Condenação mantida.

Dosimetria – Segunda etapa – Reconhecimento confissão espontânea quanto a Odair – Inviável – Confissão quanto a um furto simples e não um roubo majorado pelo concurso de agentes – Fala que não auxiliou no deslinde dos fatos e no convencimento do Juízo – Atenuante não configurada.

Terceira fase – Afastamento causa de aumento concurso de agentes – Comparsaria atestada pelas falas das vítimas bem como pelo fato de a "res furtiva" ter sido encontrada na casa de Wellington – Majorante mantida.

Regime inicial diverso do fechado – Provido para Wellington e improvido para Odair – Primariedade, bons antecedentes e "quantum" da pena que permitem o início do cumprimento em regime semiaberto quanto ao acusado Wellington – Reincidência que inviabiliza a imposição de regime mais brando ao acusado Odair – Teor do artigo 33, §2o do Código Penal.

Recurso improvido para Odair e parcialmente provido para Wellington.